Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-85.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001599-85.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASSIANE SARTORI SCHULZ - CPF: 001.973.320-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. URGÊNCIA INDEFERIDA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. INVIABILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo Interno interposto nos autos de Agravo de Instrumento, em desfavor da decisão de id. 240611193, que indeferiu pedido de urgência (
id. 240296691
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- necessidade e e urgência dos medicamentos.

A(s) parte(s) Agravada(s) não apresentou(aram) contrarrazões.

O(A) representante do Ministério Público, não opinou no recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do recurso.

- do cabimento.

Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), cabível a medida.

“...

Art. 80. Cabe agravo interno contra:

I - decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado; ...”

- da urgência
.

A matéria já foi alcançada na decisão recorrida, sem nenhum fato novo que justifique a sua revisão.

“...

- incompetência do juízo, ante a necessária participação da União no polo passivo [STF: Tutela provisória incidental no RE 1.366.243 (Repercussão Geral Tema 1234) e RE 866.178- ED (Repercussão Geral Tema 793)].

O presente recurso foi interposto contra decisão antecipatória de urgência que deferiu medida para fornecimento de medicamento pertencente ao Grupo 1-A (Portaria 1.554/2013-MS, art. 5o, III – elevado impacto financeiro), que demandaria a participação da União no polo passivo.

Nesse sentido:

“Grupo 1A - medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.” Grifei.

“Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTODE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DAUNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. (...). 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento pleiteado encontra-se devidamente incorporado ao SUS, ainda que para outra patologia, e sua dispensação ocorre por meio da Portaria GM/MS n.o 1.554/2013, pertencendo ao grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e, como tal, sua aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.” (STF – 2a T - Rcl 52258 AgR – rel. Ministro NUNES MARQUES – rel. p/ Acórdão: Ministro EDSONFACHIN – j. 23/05/2022 – DJe 06/06/2022). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (TJMT – 1a TR – RI no 1030981-37.2022.8.11.0003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 10/06/2024 - DJE 14/06/2024). Grifei.

“Ementa: Medicamento Infliximabe – Fármaco de alto custo que integra lista 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (RENAME/2022) – Aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde – Atribuição da União – Competência da Justiça Federal – Aplicação do Tema 793 – Precedentes do C. STF - Recurso provido para afastar a condenação dos réus ao custeamento do medicamento em tela, mantida, no mais, a r. sentença.” (TJSP – 2a TRFAZ/Foro de Ribeirão Pires – RI no 0000339-30.2022.8.26.0505 – rel. Juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi – j. 11/08/2022). Grifei.

No caso, o tema, ainda que se considere matéria de ordem pública, não foi enfrentado em primeiro grau, aliás, ventilado em preliminar de contestação, ainda não apreciada (id. 163993139 – na origem), revelando a sua apreciação neste momento, supressão de instância.

Nesse sentido:

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. Vistos. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1013569-28.2024.8.11.0002, ajuizada por Eliziane Furst Tomassoni, deferiu em parte a

liminar, determinando que os requeridos ‘o fornecimento da medicação ENOXAPARINA SÓDICA 40MG SC, 1X AO DIA, em favor da parte autora (ELIZIANE FURST TOMASSONI), para uso de acordo com a prescrição médica. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.’ (id. 214714153). Em suas razões, o agravante alega que o tratamento pretendido pela autora se refere à liberação de medicamento Federal do Grupo 1A (Enoxaparina Sódica 40mg sc) e dessa forma necessário incluir a União no polo passivo da ação, já que a aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde. Destaca que ‘se a definição de “Grupo 1A', normativamente, pelo próprio Ministério da Saúde, decorre do critério “medicamentos que representavam “elevado impacto financeiro” (Portaria no. 1.554/2013, art. 5o, III), por isso necessitando da atuação do governo federal, é ululante que a solicitação desse mesmíssimo medicamento, de custo elevado, deve ser direcionado contra o mesmo governo federal”. Afirma que o valor conferido à causa é inferior a sessenta salários mínimos e dessa forma o Juizado Especial é competente para o processamento do feito. Ressalva que ‘o Estado até pode vir a ser chamado a atuar no futuro, mas somente se o Município não cumprir a ordem judicial inicial e, inclusive, se nenhum valor vir a ser bloqueado via SISBAJUD nas contas federais na etapa secundária. E, mesmo nessa hipótese, é indispensável afirmar o ressarcimento da União em favor do Estado, se o Estado porventura vier a cumprir a obrigação federal ou, ainda, a ter suas contas bancárias prejudicadas por bloqueios do SISBAJUD’. Aduz que o medicamento pretendido é “fora do SUS” e dessa forma depende da demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo(a) cidadão(ã) diante do caso concreto. Afirma que o laudo médico juntado nos autos não aponta nem comprava a ineficácia dos documentos ofertados para o SUS, referente ao tratamento desejado. Que a incapacidade financeira para a aquisição do produto não restou comprovada. Ressalva que, em se tratando de processo judicial, não se admite o direcionamento a marcas específicas. Subsidiariamente defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, vez que poderá ocorrer alguma alteração no quadro fático da agravada, assim como a redução do prazo para o fornecimento do medicamento. Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da incompetência do Juízo que prolatou a decisão. É a síntese do necessário. Decido. Por tempestivo e adequado recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC. Para conceder o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal no agravo de instrumento, é necessária a presença conjunta dos requisitos que autorizam essa medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. · Da incompetência do Juízo prolator da decisão/inclusão da União no polo passivo: No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da necessidade de incluir a União no polo passivo por se tratar de medicamento Federal do Grupo 1A como sendo de responsabilidade da União, denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo a quo, tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso não deve ser conhecido nessa parte. É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância primeva, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023). AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância. O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) – destaquei. Diante disso, não conheço o pedido de ilegitimidade passiva. · Da responsabilidade pelo tratamento: Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à agravada o fornecimento de medicamento para seu tratamento de saúde consistente no fornecimento de Enoxaparina Sódica 40mg, a fim de preservar a vida da paciente/requerente, senão vejamos o que consta do Laudo Médico emitido pelo Hematologista Mauro Alfredo Grosso, CRM-MT 7361: ‘A paciente acima de 31 anos, está gestante de 11 semanas. Teve um aborto em 2023. Paciente tem Trobofilia Hereditária (Polimorfismo do pai heterozigoto 4/g 5/g. Também trombofilia adquirida SAAF. Deverá usar durante a gravidez uma ampola de Exoxaparina 40 mg sc, uma vez ao dia, até 30 dias após o parto. O medicamento não pode ser substituído. A falta da medicação incorre em risco de morte materno/fetal’. (id. 152251335 dos autos de origem). O cidadão tem direito à vida e à saúde, nos termos dos artigos 5o, caput e 7o, caput, da Constituição Federal, sendo que “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, conforme artigo 196 da Carta Magna, cabendo aos entes públicos, solidariamente, fornecer meios para a sua implementação. Ademais, o direito à saúde é assegurado como fundamental, nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, compreendendo a assistência farmacêutica (art. 6o, inc. I, alínea d, da Lei n. 8.080/90), cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Atinente ao fornecimento de medicamentos pela via judicial, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos autos n. 855.178 (Tema 793), pelo rito da repercussão geral, firmou a tese de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No caso dos autos, inexistem motivos para macular ou pôr em dúvida os documentos médicos apresentados pelo profissional da saúde que acompanha o tratamento da parte promovente, que indica a imprescindibilidade do tratamento diário a fim de preservar a vida da paciente e do feto. O relatório médico acostado aos autos de origem demonstra a real necessidade da paciente e, dessa forma está suficientemente fundamentado, sendo nítida a verossimilhança da alegação de imprescindibilidade do medicamento. No caso em análise, a parte agravada busca, na ação originária, a concessão de medicamento de alto custo - Enoxaparina Sódica 40mg - para tratamento de sua saúde durante a gestação e até 30 dias após o parto. Nesse contexto, promover o direito à saúde, atentando-se às necessidades singulares de determinado cidadão, implica em respeitar os direitos constitucionalmente estabelecidos. À propósito: ENOXAPARINA SÓDICA. TROMBOFILIA. GESTANTE. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Medicamento incorporado ao SUS, após recomendação da CONITEC, constante da RENAME, de fornecimento obrigatório pelos municípios. Demonstração da imprescindibilidade e necessidade do medicamento. Obrigatoriedade do fornecimento. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 10080119820218260637 SP 1008011-98.2021.8.26.0637, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 26/05/2022, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei). Dessa forma não vislumbro a possibilidade da decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Além dos mais, a simples afirmação de que ‘o Estado será obrigado a custear, ou terá seu patrimônio atingido por meio do SISBAJUD, para fins de custeamento de medicamento em contrariedade às balizas do STF e STJ. Uma vez entregue o medicamento, será extremamente difícil buscar a devolução de valores, se o Estado ganhar só em sentença’ não evidencia eventual dano irreparável ao Estado. Como se sabe, para a liminar, exigindo-se a presença simultânea de dois requisitos, deve a recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77). Neste caso, numa avaliação inicial, não vejo os requisitos necessários para a urgência da medida. Por isso, é mais sensato esperar pela resposta da outra parte envolvida. Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Condiciono a manutenção do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de receituário médico atualizado, que comprove a necessidade da continuidade do tratamento, até 30 dias após o parto. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro. Relator.” (TJMT – 3a CDPb – RAgI no 1013265-35.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 17/05/2024 - DJE 17/05/2024). Grifei.

- da ausência de parecer NATJUS, a subsidiar a decisão de urgência.

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é inclusive matéria de Enunciados/ FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE.

“ENUNCIADO 11 – Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.”

A relevância da manifestação do Órgão Técnico vem, inclusive, na possibilidade de diligência em segundo grau.

“ENUNCIADO 77 – A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus pode ser determinada em processos em grau de recurso, sem a necessidade de devolução dos autos ao Juízo de 1° grau para nova instrução.”

Na ausência da manifestação técnica, restam afastadas as recomendações dos Enunciados 11, 76, 84 e 93 das Jornadas de Direito da SAÚDE/CNJ.

“ENUNCIADO No 11: Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.”

“ENUNCIADO No 76 A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).”

“ENUNCIADO No 84 Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.”

“ENUNCIADO No 93: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

Deste modo, vê-se que a decisão recorrida desprezou a orientação de produção inicial da conclusão técnica para, com fundamentação exclusiva em laudo particular, para deferir a medida.

Assim, em atenção à conclusão de inviabilidade da decisão, sem necessidade de enfrentamento das demais questões articuladas na inicial, que deverão, por óbvio, ser objeto de apreciação no juízo de origem. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de urgência, como lançada.
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Preclusa a via recursal, retome a Secretaria o andamento no Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Juiz
Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025